Tribunal: STF
Processo: RHC 260682
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 984.580/SP (e-doc. 64).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente e outros corréus foram presos em flagrante ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa), 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) e 244-B, da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 8).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 7). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 51), seguindo-se o mencionado agravo.



    4. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia, dizendo-a baseada apenas na abstratividade da pena, nos maus antecedentes e na materialidade do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Argumenta que, apesar de estar sendo processado por crime de tráfico de drogas, a sentença condenatória não transitou em julgado, encontrando-se em fase recursal, não podendo, portanto, ser argumento para conversão da custódia para preventiva. Diz não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Pondera estar custodiado provisoriamente há 10 meses, não tendo sido designada, até o momento, audiência de instrução e julgamento, de modo a ocasionar constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    5. Requer, no âmbito liminar, seja posto imediatamente em liberdade, onde quer que se encontre preso, até decisão final do writ. No mérito, pede a confirmação da providência.



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 87).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante do recorrente em preventiva, teve a medida como necessária para resguardar a ordem pública, referindo a recente condenação por crime de tráfico de drogas:



    “Em seguida, passo a analisar os pedidos formulados pelas partes: o pedido do Ministério Público, que pede a conversão do flagrante em prisão preventiva de todos os autuados, e os pedidos de liberdade provisória de cada um dos autuados. Observo que apenas NAYARA CRISTINA DA COSTA, LAUDENILCE CARVALHO DOS SANTOS e JONATA HENRIQUE GARCIA DUE (fls. 233) não possuem antecedentes criminais. Em relação aos demais autuados, verifico que ANDERSON é reincidente, conforme certidão de fls. 204/205; FELIPE tem uma condenação recente por tráfico de drogas, em primeiro grau, conforme certidão de fls. 209/210; GIVALDO responde a processo criminal (fls. 214/215); GUILHERME também é reincidente (fls. 218/222); JUDIEFFERSON responde a processo por organização criminosa (fls. 226/228). Portanto, entendo que, em relação aos autuados que possuem antecedentes ou que estejam respondendo a outros processos, é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.” (e-doc. 8, p. 3, grifos nossos)



    8. O Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Como se vê, as r. decisões basearam-se em elementos concretos, bem justificando a necessidade da custódia cautelar conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal , visando, à evidência, garantir a ordem pública.



    Verifica-se, desse modo, que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva, prestigiados pela apreensão das armas de fogo, além de diversos aparelhos celulares (fls. 64/68), bem como pelo depoimento do policial militar Patric Honório Beserra Ferreira que relatou que ‘a Polícia Militar recebeu denúncia via COPOM informando que em uma chácara havia aproximadamente 10 pessoas, sendo que o denunciante, que é pessoa anônima, disse que no local também havia indivíduos comentando sobre a existência de armas e máquinas, bem como que em frente ao local havia 03 (três) veículos, sendo uma Amarok branca de placa GFL7B72, pertencente a Felipe, vulgo lágrima; uma BMW preta de placa QPG8C28, pertencente a Anderson; e um Gol dourado de placa KLJ5496, pertencente a Jonata, pessoas que estavam no interior da chácara. A Polícia Militar foi ao local, por volta de 12h30, momento em que foi avistada uma pessoa em cima do telhado, que alertou as demais pessoas no interior da chácara e depois tentou se evadir, porém, ao perceber a viatura no fundo do local, pulou para o interior da chácara novamente, não sendo possível identificá-lo, pois misturou-se as demais pessoas. Ato contínuo, a PM bateu no portão do local, sendo recebidos por Jonata Henrique Garcia, que liberou o acesso à chácara. Dentro, notou-se que havia mais pessoas do que o informado na denúncia. O depoente informa que, no fundo da chácara, havia um ipad pertencente a Laudenice, funcionária e prima de Anderson, computador, vários telefones, chips, cartões do Ifood, e máquinas de cartão de crédito, o que parecia ser um escritório, bem como, no mesmo compartimento, embaixo de uma cama, foi encontrado um revólver .38, o qual não sabe especificar quem era o dono da arma, pois ninguém assumiu sua posse, momento em que se percebeu que se tratava da prática do crime de estelionato, sendo efetuada a busca e apreensão em todas as pessoas no interior da chácara. O depoente informa, ainda, que ao efetuar busca em uma bolsa, pertencente a Maria Alicia Pires da Silva, foi encontrada uma pistola Taurus, 9MM, que, ao ser indagada sobre o armamento, assumiu a propriedade. Posteriormente, foi feita a busca em outras pessoas que estavam no interior da chácara, não sendo encontrado nada de ilícito com elas, e que essas colaboraram com a abordagem, não sendo preciso o uso de algemas, porém, em consulta feita ao COPOM, verificou-se que elas possuíam passagem anterior pelo crime de estelionato. O depoente informa que, em vistoria nos veículos citados acima, foi encontrada na Amarok a quantia de R$ 1.007,00 (um mil e sete reais); no Gol foi encontrado um caderno com várias anotações e chips de aparelhos celulares de diversos DDD's. O depoente informa que a pessoa de nome Anderson Carvalho dos Santos alegou ser empresário do ramo de TI e assumiu a propriedade dos bens apreendidos, tais como os aparelhos celulares escrito ‘empresa’ no verso, os notebooks, as maquininhas de cartões ligadas, sendo que em uma delas continha o nome da pessoa de Naiara, indagados os autuados, ninguém a conhecia, porém, em consulta aos autuados Guilherme, Felipe, Anderson, Jonata, Judieferson, Givaldo, possuem antecedentes criminais pelo crime de estelionato. Informa que as pessoas no interior da chácara alegaram estar participando de uma confraternização, porém, que não havia indícios de festa, apenas marmitas vazias. Por fim, informa que quando na delegacia, verificou que na tela do celular havia diversas compras com valores altos caindo, compras efetuadas no nome de David Bonfim Carvalho. Em tempo, em obediência ao art. 304 do CPP, emprestou a Autoridade, neste ato, RECIBO pela entrega do(s) capturado(s), determinando, com os recursos disponíveis (ressalvada a hipótese de colaboração espontânea de outras instituições) a custódia do(s) agente(s) em dependência designada, dotada de suficiente vigilância acauteladora para ulterior encaminhamento ao sistema prisional’ (sic fls. 6/7 sem destaque no original). No mesmo sentido os depoimentos dos policiais militares Eder Aparecido Garcia e Wesley José Domingues (fls. 8/11).



    Anote-se, ainda, que, apesar da alegada primariedade, o MM. Juízo observou que o paciente ‘tem uma condenação recente por tráfico de drogas, em primeiro grau, conforme certidão de fls. 209/210’ (processo nº 1501250-87.2022.8.26.0530 em fase de apresentação de contrarrazões de apelação), fato que denota, em tese, prévio envolvimento na criminalidade.



    Desta forma, a decretação da prisão ampara-se, também, na necessidade de se prevenir a reprodução de novos crimes, bem como na gravidade dos delitos perpetrados pelo paciente, anotando-se que, apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no momento da decretação da custódia cautelar.” (e-doc. 7, p. 13-15, grifos nossos)



    9. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, do Código Penal, art. 12 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais para sua manutenção.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão de primeiro grau e o Tribunal de origem fundamentaram a prisão preventiva com base em elementos concretos, justificando a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, conforme o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    4. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta dos delitos, do risco de reiteração delitiva e da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva.



    5. A existência de ações penais em curso e uma condenação recente por tráfico de drogas reforçam a necessidade da prisão preventiva, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.



    6. A alegação de condições pessoais favoráveis não desconstitui a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    7. O pedido de extensão do benefício da liberdade provisória não foi apreciado pelo Tribunal de origem, impossibilitando sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 64, p. 1-2)



    10. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).  



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    12. Por fim, as questões referentes ao excesso de prazo da custódia não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator